Tribunal: TJSP
Processo: 1136109-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PRESCRIÇÃO - Ação de locupletamento sem causa com base em contrato de financiamento bancário, garantido por nota promissória - Insurgência do autor sustentando a não ocorrência de prescrição - Descabida a pretensão do recorrente de somar o prazo prescricional de cinco anos para a ação de execução (art. 206, § 5o, I, do CC) com o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC - Nos termos

Ementa:

PRESCRIÇÃO - Ação de locupletamento sem causa com base em contrato de financiamento bancário, garantido por nota promissória - Insurgência do autor sustentando a não ocorrência de prescrição - Descabida a pretensão do recorrente de somar o prazo prescricional de cinco anos para a ação de execução (art. 206, § 5o, I, do CC) com o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC - Nos termos do artigo 886 do CC "Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido" - Ademais, para a caracterização do locupletamento necessário não só o enriquecimento de alguém, o correspondente empobrecimento de outrem, a relação de causalidade entre esses dois acontecimentos e a ausência de uma causa ou origem jurídica - Havendo instrumento particular entre as partes, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I do CC - Ação ajuizada mais de dez meses após o escoamento do prazo prescricional - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272913
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1136109-68.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado ALEX LUIZ GATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1136109-68.2018.8.26.0100 -Voto no 21514 – São Paulo - PRB
2
Voto no 21514
Apelação Cível no 1136109-68.2018.8.26.0100
Apelante: Omni S/A. Crédito Financiamento e Investimento
Apelado: Alex Luiz Gatti
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
PRESCRIÇÃO - Ação de locupletamento sem causa com base em
contrato
de
financiamento
bancário,
garantido
por
nota
promissória - Insurgência do autor sustentando a não ocorrência de
prescrição - Descabida a pretensão do recorrente de somar o prazo
prescricional de cinco anos para a ação de execução (art. 206, § 5o,
I, do CC) com o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC
- Nos termos do artigo 886 do CC “Não caberá a restituição por
enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se
ressarcir do prejuízo sofrido” - Ademais, para a caracterização do
locupletamento necessário não só o enriquecimento de alguém, o
correspondente empobrecimento de outrem, a relação de
causalidade entre esses dois acontecimentos e a ausência de uma
causa ou origem jurídica - Havendo instrumento particular entre as
partes, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no
art. 206, § 5o, I do CC - Ação ajuizada mais de dez meses após o
escoamento do prazo prescricional - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 79/82, cujo relatório se adota, julgou extinto o processo
nos termos do artigo 487, inciso II, do NCPC, ante o reconhecimento da ocorrência da
prescrição, com custas pela requerente.
Inconformada, a autora apela buscando a reforma do julgado (fls. 86/91).
Para tanto, sustenta que não teria decorrido o prazo prescricional. A ação seria de
locupletamento, embasada em nota promissória, cujo prazo prescricional seria de três anos,
nos termos do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, e contado após findar o lapso
temporal da pretensão de execução da dívida por inteiro.
Sem contrarrazões.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda a apelante pretende receber o valor de R$
14.241,24 decorrente do inadimplemento de contrato de financiamento de veículo
automotor, garantido por nota promissória (fls. 07/08).
O contrato foi celebrado em 09/02/2010, a ser quitado com o pagamento de
36 prestações mensais e consecutivas no valor de R$ 418,86 cada uma, com vencimento da
última para o dia 09/02/2013.
Importa observar que a nota promissória está vinculada ao contrato.
Note-se ainda que a recorrente narra que o inadimplemento do pagamento
das parcelas se deu a partir de 09/05/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1136109-68.2018.8.26.0100 -Voto no 21514 – São Paulo - PRB
3
Descabida a alegação da autora de que a ação seria de locupletamento,
embasada em nota promissória, cujo prazo prescricional seria de três anos (artigo 206, § 3o,
inciso IV, do CC), e que este seria contado após findar o lapso temporal da pretensão de
execução da dívida por inteiro.
Para a caracterização do locupletamento necessário não só o enriquecimento
de alguém, o correspondente empobrecimento de outrem, a relação de causalidade entre
esses dois acontecimentos, porém, sem a existência de uma causa ou origem jurídica, como
a de um contrato, que é a hipótese dos autos.
“A ausência de causa jurídica é o requisito mais importante para o
reconhecimento do enriquecimento sem causa. Não haverá enriquecimento sem causa
quando o fato estiver legitimado por um contrato ou um outro motivo previsto em lei.
Somente quando não houver nenhum destes dois fundamentos é que haverá ilicitude no
locupletamento”1.
Cabem aqui os seguintes excertos jurisprudenciais:
“AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO OU LOCUPLETAMENTO SEM
CAUSA - Cobrança. Ação "in rem verso". Réu que emitiu nota promissória vinculada
a contrato de financiamento de veículo, no valor do saldo devedor em aberto. Sentença que
extinguiu o processo, com resolução de mérito, em razão da consumação da prescrição.
Irresignação da autora considerando a soma do prazo prescricional para a ação executiva
com o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil. Alegação de que este
último prazo só começa a correr depois de escoado o prazo prescricional previsto para as
demais ações, especialmente a executiva, com base os artigos 48 e 56 do Decreto
2.044/1908. Descabimento. Ação de que se funda em contrato de financiamento e nota
promissória emitida de forma vinculada em garantia do pagamento do salvo devedor. Parte
autora que pretende alongar o prazo prescricional consumado, desvinculando o título
do contrato firmado entre as partes como causa subjacente. Ação "in rem verso" que tem
como pressuposto o locupletamento de uma pessoa em detrimento de outra sem causa
jurídica, o que não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que a ação se funda no
inadimplemento contratual. Precedentes envolvendo a mesma parte autora e ora apelante. -
RECURSO DESPROVIDO” (Apelação Cível no 1135039-16.2018.8.26.0100, 15a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 26/03/2020);
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO
ART. 353 DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. EXISTÊNCIA DE
MEIO PRÓPRIO PARA DEFENDER O DIREITO. 1. Não há violação ao artigo 535, II,
do CPC, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. A configuração
do enriquecimento sem causa requer a conjugação de quatro elementos: a) o
enriquecimento em sentido estrito de uma parte; b) o empobrecimento da outra parte; c) o
nexo de causalidade entre um e outro; D) A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 3. Quanto à
ação in re verso, o art. 886 do Código Civil preceitua não ser cabível nos casos em que
existir na lei outros meios de pleitear a recomposição do patrimônio desfalcado. 4. É
função da subsidiariedade, prevista na lei a proteção do sistema jurídico, para que,
mediante a ação de enriquecimento, a lei não seja contornada ou fraudada, evitando-se que
o autor consiga, por meio da ação de enriquecimento, o que lhe é vedado pelo
ordenamento. 5. Nos casos em que ocorrida a prescrição da ação específica, não pode o
prejudicado valer-se da ação de enriquecimento, sob pena de violação da finalidade da lei.
1 Nelson Rosenvald, Código Civil Comentado, Coord. Min. Cezar Peluso, Editora Manole, 6a edição, página
899

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1136109-68.2018.8.26.0100 -Voto no 21514 – São Paulo - PRB
4
6. Recurso especial não provido” (STJ - REsp no 1.497.769/RN, 4a T., Relator Ministro
Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 05/05/2016).
Diante da existência de meio próprio para a defesa de seu direito, qual seja a
ação de cobrança, execução ou monitória com base no contrato de financiamento, não pode
a recorrente querer valer-se da ação de enriquecimento sem causa.
Nos termos do artigo 886 do Código Civil “Não caberá a restituição por
enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo
sofrido”.
Portanto, aplica-se no caso o prazo prescricional previsto no artigo 206,
parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, que dispõe prescrever em cinco anos: “a pretensão
de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.
E o início do prazo se deu na data do vencimento do contrato, ou seja, com o
vencimento da última parcela, cuja data de pagamento era dia 09/02/2013.
Destarte, vencendo-se a última parcela do empréstimo em 09/02/2013 e
tendo a apelante ajuizado esta demanda somente em 30/12/2018, andou bem o MM. Juízo
“a quo” em reconhecer a ocorrência da consumação do lapso temporal de cinco anos
previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
Observa-se que não houve apresentação de contrarrazões ao recurso
interposto pela autora, não havendo que se falar, portanto, em honorários recursais.
Conclui-se, portanto, pelo acerto da r. sentença recorrida que fica mantida
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos e pelos demais aqui acrescidos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator